Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38825619, o DF colacionou o comprovante de pagamento das RPV expedidas em favor de MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NÚBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO, PÉRCIO SANT' ANNA BAPTISTA DE MATTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intime-se o exequente para fins de quitação. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador